Tribunal: TCU
Processo: 016.788/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8134/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Claudia Mara Pereira Salgado, Marcia Aparecida Pereira e Silvia Maria Pereira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.788/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Mara Pereira Salgado (XXX.741.108-XX); Lucy de Almeida Martins da Silva (XXX.356.527-XX); Marcia Aparecida Pereira (XXX.679.938-XX); Maria Antonieta Silva de Andrade (XXX.947.193-XX); Maria Eduarda Goncalves Espindola (XXX.965.548-XX); Miriam Dias da Silva (XXX.153.004-XX); Silvia Maria Pereira (XXX.182.648-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Claudia Mara Pereira Salgado, Marcia Aparecida Pereira e Silvia Maria Pereira, verifique a exação do percentual de anuênios levado aos proventos.